Tribunal: STF
Processo: Rcl 87777
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0006002-26.2017.8.24.0008/SC.



    A defesa sustenta, em síntese, que “não obteve acesso a prova produzida no processo, tampouco teve aludida ausência certificada nos autos, tornando prejudicial o julgamento do respectivo recurso, em clarividente cerceamento de defesa”.



    Requer, em sede liminar, seja determinada a suspensão da marcha processual da “Apelação Criminal n. 0006002-26.2017.8.24.0008/SC, em tramite na 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, até que a defesa técnica tenha acesso a todos os elementos de prova já produzidos no processo”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que os autos pretendidos “sempre estiveram à disposição de quaisquer dos interessados ao longo de todo o processado junto aos 28 feitos alusivos à operação aqui em tela”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas às autoridades reclamadas, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente